Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724610-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAGILA VIEIRA DA SILVA, VALDENES DANTAS BORGES, T. V. D. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por NAGILA VIEIRA DA SILVA, VALDENES DANTAS BORGES e T.V.D., que deferiu a tutela de urgência para determinar às requeridas a manter o contrato firmado com a cobertura integral e sob as mesmas condições, sob pena de multa de R$1.000,00 a R$100.000,00. Nas razões recursais, aduz que o cancelamento de contratos não ocorreu de forma irregular ou contrária à lei. Relata que todas as regras contratuais e legais foram cumpridas (notificação prévia, cláusula contratual, continuidade para beneficiários em tratamento/internado, art. 13, II, b, da Lei 9.656/1998). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos, verifica-se que os agravados são beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão (UNIMED), cujo contrato foi firmado em 20/02/2019, tendo como empresa contratante Nagila Vieira Comercio de Roupas Ltda (porte da empresa de 2 a 29 funcionários), no caso dos autos, o contrato foi realizado para cinco beneficiários. Consta dos autos, guia de consulta em nome de Nagila Vieira, de 03/05/2024, negada pela Unimed e guia de serviço profissional em nome de Vanessa Alves de Souza Pereira, com status de negada. Motivo: beneficiário não elegível, excluído antes do atendimento (ID 196958694, dos autos de referência). O documento de ID 196959964, emitido pela Unimed, informa que a guia de consulta foi negada porque o plano se encontra cancelado. Os autores, ora agravados, colacionaram aos autos os comprovantes de pagamento do plano de saúde, sendo o último, no valor de R$2.941,39, em 15/05/2024 (ID 196958686). Em que pese o alegado pela agravante, não se verifica nos autos a comprovação de que os beneficiários foram notificados previamente sobre o cancelamento do plano de saúde, conforme prevê o art. 10, §1o, da RN/ANS n. 557/2022, que trata da contratação de plano coletivo empresarial por empresário individual. O art. 23 da RN/ANS 557/2022 prevê que as condições de rescisão de contrato ou suspensão da cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Assim, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Nesse contexto, em análise perfunctória do pedido, a despeito do que alegado nos autos, não é possível concluir pela legalidade da rescisão, especialmente, porque não se constata o cumprimento do dever de notificação prévia de 60 dias, o que reforça a necessidade de análise acurada dos argumentos e elementos de prova que instruem os autos do processo, oportunidade em que se estabelece o contraditório. Importa mencionar que consta dos autos que o beneficiário (5 anos), realizou exames pré-cirúrgicos (Adenoidectomia), conforme documentos de ID 196963047, ID 196958691 e ID 196958685) o que reforça a necessidade de manutenção do plano de paciente em tratamento de saúde. Assim, não obstante os argumentos apresentados pela agravante acerca do cumprimento dos requisitos necessários para o cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde, não se vislumbra no presente momento, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além do mais, cumpre registrar que a medida deferida é plenamente reversível. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator